Tribunal: TJMT
Processo: 0000092-09.2016.8.11.0010
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000092-09.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Furto, Roubo, Estupro, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARNALDO VINICIUS COSTA LEAL - CPF: 048.322.421-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIANY KELLY RAMOS DE ARRUDA (VÍTIMA), RAIDY THIELLY MARQUES PINTO SILVA - CPF: 025.347.611-96 (VÍTIMA), POLIANA ALVES DA COSTA - CPF: 060.381.541-32 (VÍTIMA), ELAINE CRISTINA DE JESUS LEAL - CPF: 045.965.941-39 (VÍTIMA), JAQUELINE RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 013.585.872-05 (VÍTIMA), DAYANNE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 045.820.991-06 (VÍTIMA), ALCINEIA GODOY DO CARMO - CPF: 975.814.961-04 (VÍTIMA), MIGUEL GOMES DE LIMA - CPF: 592.880.271-49 (ASSISTENTE), DONIZETE FERREIRA DA COSTA - CPF: 537.399.901-63 (ASSISTENTE), BRUNO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO E ESTUPRO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO SEXUAL –POSSIBILIDADE – NARRATIVA DA VÍTIMA DUVIDOSA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO OU PESSOAL – PROVAS JUDICIALIZADAS INSUFICIENTES A IMPUTAR A AUTORIA DELITIVA AO RÉU – MERA PRESUNÇÃO DECORRENTE DA APURAÇÃO DE OUTROS ILÍCITOS COM MODUS OPERANDI ANÁLOGO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA RESPALDAR A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conquanto não se descuide da especial relevância atribuída à palavra da vítima nos delitos sexuais, na hipótese dos autos, a versão reproduzida em juízo pela vítima não forneceu dados assazes quanto ao seu possível algoz, tampouco a prova testemunhal judicializada.

Assim, dadas as peculiaridades do caso concreto, deve ser privilegiada a máxima jurídica do
in dubio pro reo
, ciente de que o necessário juízo de certeza exigido para a condenação decorre da plena e convincente demonstração da autoria do réu, não bastando a mera probabilidade, razão pela qual de rigor reconhecer a absolvição do apelante.

Apelo defensivo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ARNALDO VINICIUS COSTA LEAL

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
ARNALDO VINICIUS COSTA LEAL
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.º 0000092-09.2016.8.11.0010, oportunidade na qual a acusação foi julgada parcialmente procedente, sendo desclassificado o crime de roubo para o delito de furto, restando o réu
condenado
pela prática dos delitos tipificados no
art.

213,
caput
c/c art. 155,
caput
, ambos do Código Penal
, e, por fim, reconhecida a extinção da punibilidade em relação ao ilícito patrimonial por força da prescrição.

Nas razões recursais de ID 174110713, a i. Defensoria Pública, representando os interesses do acusado,
almeja a reforma da sentença a fim de que o réu seja
absolvido
do delito de estupro
, sob a alegação de que o material probatório coligido nos autos não externa elementos suficientes a um juízo de certeza quanto à autoria delitiva; ao que alia o pleito secundário de
desclassificação para o então tipo do art. 61 da Lei de Contravenções Penais – importunação sexual
, com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

As contrarrazões ministeriais foram juntadas no ID 174110717, rechaçando os argumentos defensivos
,
ao tempo em que externam a manutenção do desfecho absolutório.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 179497185, opinando pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconheço que o recurso é
tempestivo
(ID 174110714), foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por
ARNALDO VINICIUS COSTA LEAL
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Ab initio
, muito embora a denúncia tenha descrito a ocorrência de treze fatos imputados ao acusado envolvendo reiterados ilícitos de ordem sexual e patrimonial, cumpre elucidar que, tão logo apresentada resposta à acusação, o d. juízo singular proferiu a decisão de ID 174110667 e acolheu a manifestação defensiva, reconhecendo a incidência do instituto da
coisa julgada quanto aos fatos de n.º 03 ao 13
, em relação aos quais o réu já teria sido processado e julgado, conforme certidão pormenorizada juntada no ID 174110661; por tal razão é que os autos correlatos à presente apelação limitaram-se à apuração dos
fatos n.º 01 e 02
, figurando como vítima apenas
Juliany Kelly Ramos de Arruda.

Nesse particular, narra a denúncia que, no dia 17 de setembro de 2015, no centro de Jaciara/MT, o ora recorrente
ARNALDO VINICIUS COSTA LEAL
subtraiu para si, mediante grave ameaça, o celular de
Juliany Kelly Ramos de Arruda
, bem como a constrangeu, mediante grave ameaça, a praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

Segundo apurado, o acusado abordou a vítima, valendo-se de uma faca, e subtraiu seu celular, oportunidade na qual também passou a mão nas partes íntimas da ofendida e fugiu.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Do pleito absolutório:

Consoante relatado, a irresignação defensiva frente à r. sentença condenatória se atém à acusação do crime de estupro, reputando insuficiente o acervo dos autos ao desfecho condenatório.

Malgrado o entendimento esposado pelo d. juízo
a quo
, compulsados os autos e cotejando todos os elementos probatórios angariados, percebo que
a irresignação merece prosperar
.

É sabido que nos crimes de
natureza sexual, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade, a palavra da vítima assume acentuada relevância probante, inclusive bastando para amparar o decreto condenatório, entretanto, exige-se para isso que ela seja
segura, coerente e harmônica, e esteja minimamente corroborada por outros elementos de convicção

que autorizem concluir pela responsabilização penal do agente.

Ou seja, para que façam
jus
ao valor probatório diferenciado e sustentem satisfatoriamente a condenação criminal, é necessário que as declarações da vítima sejam
firmes
e
coesas
, pois, em situações contrárias, se a ofendida se porta de maneira paradoxal, seus depoimentos acabam fragilizados por dúvidas e contaminados por incertezas, não bastando assim para demonstrar a responsabilidade do increpado.

Acerca do tema, Guilherme de Souza Nucci preleciona:

“
Condenação por estupro baseada na palavra da vítima:
existe a possibilidade de condenação, mas devem ser considerados todos os aspectos que constituem a personalidade do ofendido, seus hábitos, seu relacionamento anterior com o agente, entre outros fatores.
Cremos ser fundamental, ainda, confrontar as declarações prestadas pela parte ofendida com as demais provas existentes nos autos. A aceitação isolada da palavra da vítima pode ser tão perigosa, em função da certeza exigida para a condenação
,
quanto uma confissão do réu.
Por isso,
a cautela se impõe redobrada.
”
(NUCCI, Guilherme de Souza – Código penal comentado: estudo integrado com processo e execução penal: apresentação esquemática da matéria: jurisprudência atualizada – 14. ed. rev., e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014) – destaquei.

Por sinal, a matéria se encontra pacificada no âmbito deste e. Sodalício, tendo a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editado em sede de uniformização de jurisprudência o
Enunciado Orientativo n.º 10
, cuja redação dispõe
:
“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
.”

E trazendo tal substrato teórico à hipótese
sub judice
, vislumbro que, apesar da vítima
Juliany Kelly Ramos de Arruda

ter narrado em juízo as circunstâncias do ataque por ela vivenciado,
ao contextualizar tais elementos de convicção às demais provas constantes nos autos, efetivamente submetidas ao contraditório, resta patente o temor de uma injusta condenação.

Isso porque, conquanto existam indicativos da ocorrência do crime sexual,
para a condenação é necessário um juízo de certeza quanto à autoria
, o qual não pode ser alcançado
in casu
, com base exclusiva em presunção decorrente das outras condenações por fatos análogos.

Nesse aspecto, e como já ponderado, é importante destacar que a vítima
Juliany Kelly
, apesar de ter comunicado a ocorrência, não foi ouvida perante a autoridade policial (ID

174110650 - Pág. 15/16); em juízo descreveu a aproximação repentina de um indivíduo
“moreno e magro”

sic
, na condução de uma motocicleta de cor preta, e que teria se posicionado na garupa da moto conduzida por ela, justificando a impossibilidade de declinar maiores características físicas (ID 174110700).

No mais, é certo que, especificamente em relação ao fato
sub judice
, não foi
realizado o reconhecimento fotográfico do ora apelante, seja em juízo ou mesmo naquela fase inquisitorial, inexistindo nos autos
o confronto do suposto autor com outros indivíduos, nos moldes do que recomenda o art. 226 do CPP
.

Por sua vez, sabe-se que o réu em ambas as oportunidades em que foi ouvido, manteve-se silente (ID 174110650 - Pág. 59/61 e ID 174110700), ao passo que as testemunhas ouvidas em juízo consistiram apenas dos agentes públicos
Miguel Gomes de Lima
e
Donizete Ferreira da Costa
, ambos policiais militares que atuaram no atendimento das ocorrências envolvendo os diversos crimes sexuais e patrimoniais atribuídos ao réu, supostamente perpetrados na mesma época.

Ocorre que seus depoimentos em juízo, tal como aqueles prestados na fase policial (ID 174110650 - Pág. 23/26) referem-se, em síntese, aos fatos que envolveram a vítima
Raidy Thielly Marques Pinto Silva
[fatos n.º 12 e 13 da denúncia], consistente na importunação ofensiva, com o réu passando a mão no ombro da vítima, aliada à subtração de um celular.

De toda forma, a inquirição dos policiais pouco auxiliou a elucidação da autoria delitiva, na medida em que não se recordaram especificamente dos faros envolvendo a vítima
Juliany Kelly
.

Nessa conjuntura, não se descuida haver plausibilidade na tese acusatória de que a vítima fora alvo de uma possível prática de atos libidinosos, notadamente à vista das mencionadas declarações apresentadas sob o crivo do contraditório.

Ocorre que tal aspecto, mesmo quando aliado à arguida semelhança entre o
modus operandi
utilizado nos outros ilícitos sexuais e patrimoniais imputados ao réu naquele mês de setembro de 2015 – inclusive já condenado por eles, não suprem as fundadas dúvidas remanescentes quanto à autoria deste fato criminoso em específico, pois, como já dito, as únicas testemunhas auscultadas em juízo nada acrescentaram acerca da autoria delitiva, fato que, a meu ver, torna extremamente frágil a prova da autoria para a configuração do crime imputado ao réu.

Destarte, sopesando todo o contexto probatório e as minúcias fáticas extraídas dos depoimentos da vítima e das testemunhas, entendo que deve ser privilegiada a conclusão absolutória, primando-se pela
presunção da inocência
.

Necessário frisar que não se está aqui sendo afirmando a inocência do apelante ou tampouco sendo negada a existência do fato criminoso, diferente disso, apenas materializa-se a conclusão quanto à
insuficiência do conjunto probatório para subsidiar uma condenação
, remanescendo
dúvida quanto à autoria da suposta prática delitiva
.

E assim o é porque, por mais relevante que seja a palavra da vítima nos delitos dessa natureza, na hipótese dos autos não forneceu elementos pontuais quanto à pessoa do réu, assim como não encontrou amparo suficiente na prova testemunhal judicializada, razão pela qual deve ser privilegiada a máxima jurídica do
in dubio pro reo
, pois
para a condenação não basta a mera possibilidade de o réu ter cometido o crime
, sobretudo diante das gravosas consequências advindas da condenação por um delito hediondo.

Como cediço, no processo penal a dúvida milita em favor do acusado, e
a prova para embasar a condenação deve ser robusta e convincente
, apta a autorizar a formação de um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Não discrepa a jurisprudência deste eg. Sodalício estadual:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTUPRO
DE VULNERÁVEL –
SENTENÇA

ABSOLUTÓRIA
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VERSÃO DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER. Ainda que a palavra da vítima tenha especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual
, é imprescindível que as suas declarações sejam respaldadas por outros elementos de prova colhidos nos autos. Se o conjunto probatório formado não corrobora a palavra da vítima, se mostrando frágil e insuficiente a respaldar uma condenação, a
sentença

absolutória
deve ser mantida
.”
(TJMT – N.U 0004683-32.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022) – destaquei.

Assim sendo, a fim de evitar uma condenação embasada em ilações ou conjecturas, impõe-se retificar o édito condenatório proferido na instância
a quo
, porque embora a condenação exija prova plena e convincente,
para a absolvição basta a dúvida, que, quando existente, deve ser solvida em favor do acusado
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo,
tal como ora se constata.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ARNALDO VINICIUS COSTA LEAL
, para, com fundamento no artigo 386, inc. VII, do Código de Processo Penal,

absolvê-lo
da imputação da prática do crime tipificado no
art. 213,
caput
, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023